Tribunal: TJBA
Processo: 8005355-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005355-82.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

FOB3

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. TRABALHADOR INFORMAL DESEMPREGADO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO RETROATIVO (EX TUNC). NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra capítulo de sentença que, em ação de complementação de seguro DPVAT julgada improcedente por preclusão da prova pericial, indeferiu a gratuidade da justiça e condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (10% sobre o valor da causa).

2. O Apelante busca a concessão da benesse com efeitos retroativos para suspender a exigibilidade da condenação imposta em primeiro grau, alegando que sua condição de hipossuficiência remonta ao ajuizamento da lide.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: a) se o acervo probatório colacionado em sede recursal (CTPS Digital e extratos bancários) é suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos de trabalhador informal; b) se a concessão da gratuidade no tribunal pode retroagir (
ex tunc
) para alcançar a sucumbência fixada na sentença de origem quando o pedido foi formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) deve ser acolhida quando corroborada por documentos que atestem a ausência de renda fixa e a escassez de recursos. No caso, a CTPS Digital demonstra o desemprego do Apelante e os extratos bancários revelam movimentações módicas compatíveis com a ocupação informal de ajudante de pedreiro.

5. O indeferimento da gratuidade na origem sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência viola o dever de fundamentação analítica e o procedimento estabelecido no art. 99, § 2º, do CPC.

6. A decisão que concede a gratuidade da justiça possui natureza declaratória, reconhecendo uma situação de fato preexistente. Comprovado que o estado de necessidade financeira já perdurava desde o início da demanda, a benesse deve retroagir (
ex tunc
), suspendendo a exigibilidade de encargos sucumbenciais pretéritos, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e conceder a gratuidade com efeitos retroativos.

Tese: “A concessão da gratuidade judiciária em grau recursal retroage para suspender a exigibilidade de encargos sucumbenciais pretéritos quando comprovado que o estado de insuficiência de recursos remonta ao ajuizamento da ação.”

Referências:

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), arts. 98 e 99 .

BAHIA. Tribunal de Justiça. Terceira Câmara Cível. Apelação nº 8005355-82.2019.8.05.0191. Relatora: Desembargadora Regina Helena Santos e Silva. Julgado em: 22/04/2026.

BAHIA. Tribunal de Justiça. Precedentes: Apelação nº 8001024-21.2022.8.05.0072 ; Agravo de Instrumento nº 8008884-66.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005355-82.2019.8.05.0191, em que figuram como Apelante PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA e como Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR